Tribunal: TJMT
Processo: 1023599-10.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023599-10.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Curatela]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA DA GLORIA SILVA SOUZA - CPF: 299.565.281-53 (EMBARGANTE), TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), GILMAR ALVES SILVEIRA - CPF: 759.858.881-34 (ADVOGADO), JOAO BATISTA CARVALHO JUNIOR - CPF: 763.420.421-87 (EMBARGANTE), JULIA DA CRUZ MOREIRA - CPF: 052.627.781-51 (ADVOGADO), ROSA LUIZA DE SOUZA CARVALHO - CPF: 517.651.791-49 (ADVOGADO), MARIA NATIVIDADE VIEIRA SARUBBI - CPF: 950.825.811-04 (EMBARGADO), JOAO BATISTA CARVALHO JUNIOR - CPF: 763.420.421-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSA LUIZA DE SOUZA CARVALHO - CPF: 517.651.791-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA AUXILIADORA CARVALHO MEZZOMO - CPF: 788.028.301-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA DE ALMEIDA CARVALHO - CPF: 918.835.041-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERDIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. DIREITO DE VISITAS. PARCIAL PROVIMENTO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Maria da Glória Silva Souza contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência da ação de interdição. A sentença declarou Maria Natividade Vieira
Sarubbi
absolutamente incapaz, nomeou João Batista de Carvalho Junior como curador definitivo e manteve a suspensão do direito de visitas da embargante. Alegam-se omissões e contradições relativas à legitimidade ativa da embargante, à ausência de citação válida, à não realização de perícia médica e à falta de clareza quanto ao alcance da medida que suspendeu o direito de visitas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise dos efeitos processuais da ação de reconhecimento de filiação socioafetiva em trâmite; (
ii
) estabelecer se há contradição lógica na análise de mérito após acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa; (
iii
) determinar se houve omissão quanto à alegada nulidade por ausência de citação válida da
interditanda
; (
iv
) avaliar se houve omissão quanto à não realização de perícia médica previamente determinada; e (v) esclarecer o alcance e os critérios de revisão da suspensão do direito de visitas da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afasta a alegada omissão sobre a ação de filiação socioafetiva, ao afirmar que o reconhecimento judicial prévio do vínculo é condição para legitimar a parte a propor ação de interdição, não bastando a mera existência de demanda em curso.

Não se configura contradição lógica no exame de mérito após acolhimento da ilegitimidade ativa, diante da técnica de julgamento adotada, com o objetivo de garantir economia processual e resguardar o interesse da pessoa interditada.

A alegação de omissão quanto à nulidade por ausência de citação válida é rejeitada, pois o acórdão considerou suprida a citação pela atuação espontânea do curador, nos termos do art. 239, §1o, do CPC, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

Quanto à não realização da perícia médica, o acórdão reputou-a desnecessária diante da robustez do conjunto probatório já constante dos autos, aplicando-se o art. 370, parágrafo único, do CPC.

Reconhece-se omissão parcial quanto ao alcance da medida de suspensão do direito de visitas, sendo prestado esclarecimento no sentido de que tal medida não possui caráter definitivo, podendo ser revista pelo juízo de origem, mediante requerimento fundamentado e nova avaliação psicossocial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A mera existência de ação de reconhecimento de filiação socioafetiva em trâmite não confere legitimidade ativa para propositura de ação de interdição.

É válida a técnica de julgamento que, mesmo após acolhimento de preliminar, examina o mérito por economia processual e interesse público.

O comparecimento espontâneo do curador supre a ausência de citação da
interditanda
, nos termos do art. 239, §1o, do CPC.

A não realização de perícia médica é válida quando os autos contêm provas suficientes para a formação do convencimento judicial.

A suspensão do direito de visitas imposta à embargante não tem caráter definitivo e pode ser revista mediante requerimento fundamentado e nova avaliação psicossocial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 239, §1o; 370, parágrafo único; 747; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1985216/SP.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1023599-10.2021.8.11.0041

MARIA DA GLORIA SILVA SOUZA X MARIA NATIVIDADE VIEIRA SARUBB
I

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA DA GLÓRIA SILVA SOUZA contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, publicado em 18/11/2025, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de interdição, declarou MARIA NATIVIDADE VIEIRA SARUBBI absolutamente incapaz para os atos da vida civil, nomeou como curador definitivo o sobrinho da
interditanda
, JOÃO BATISTA DE CARVALHO JUNIOR, e manteve a suspensão do direito de visitas da embargante.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão apresenta omissões e contradições que afetam a coerência interna da decisão e a segurança jurídica.

Aponta
o
missão quanto à repercussão da ação de reconhecimento de filiação socioafetiva em trâmite (processo no 1010971-52.2022.8.11.0041) sobre a legitimidade ativa da embargante, argumentando que o colegiado registrou a inexistência de filiação formal reconhecida, mas não avaliou os efeitos processuais da demanda conexa
.

Defende a existência de c
ontradição lógica, pois embora tenha sido acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa, o acórdão avançou no exame de nulidades e do próprio mérito
.

Alega a o
missão quanto ao enfrentamento específico da nulidade absoluta por ausência de citação válida da
interditanda
, limitando-se a afirmar que houve suprimento pelo comparecimento do curador
.

Enfatiza a o
missão quanto à não realização da perícia médica previamente determinada pelo juízo de origem
.

Sustenta a n
ecessidade de esclarecimento sobre o alcance da medida que manteve suspenso o direito de visitas da embargante, sem definir duração, critérios de revisão ou condicionantes.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com efeitos infringentes, se necessário, a fim de reformar o julgado quanto à ilegitimidade ativa e à análise do mérito. Subsidiariamente,
pede esclarecimentos complementares quanto à extensão e duração da suspensão do direito de visitas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração estão previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil como meio processual destinado a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente em decisão judicial.

No caso em análise, a embargante aponta supostas omissões e contradições no acórdão embargado. Passo a analisá-las individualmente.

1. Da alegada omissão quanto à repercussão da ação de filiação socioafetiva

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não avaliar os efeitos processuais da ação de reconhecimento de filiação socioafetiva em trâmite (processo no 1010971-52.2022.8.11.0041) sobre sua legitimidade ativa.

Não assiste razão à embargante.

O acórdão foi claro ao consignar que
“
a legitimidade para propor ação de interdição exige vínculo de parentesco biológico, civil ou socioafetivo formalmente reconhecido; não havendo comprovação de adoção ou filiação socioafetiva judicialmente reconhecida, a apelante, autodeclarada 'filha de criação', não possui legitimidade ativa nos termos do art. 747 do CPC
”
.

Ademais, o acórdão expressamente mencionou a existência da ação de filiação socioafetiva pendente de julgamento:
“
Consta, inclusive, informação nos autos de que existe ação de filiação socioafetiva (no.1010971-52.2022.8.11.0041) pendente de julgamento
”
.

A conclusão do julgado foi no sentido de que, para fins de legitimação na ação de interdição, é necessária a comprovação formal do vínculo de parentesco, seja ele biológico, civil ou socioafetivo judicialmente reconhecido, o que não se verificava no momento do julgamento.

A mera existência de ação em curso visando o reconhecimento de filiação socioafetiva não confere, por si só, legitimidade ativa à embargante, sendo necessário o reconhecimento judicial prévio desse vínculo.

O precedente do Superior Tribunal de Justiça citado pela embargante (
AgInt
no
AREsp
: 1985216 SP) trata da possibilidade de reconhecimento concomitante de vínculos biológico e socioafetivo, matéria diversa da discutida nos autos, que versa sobre a legitimidade para propositura de ação de interdição.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto.

2. Da alegada contradição lógica no julgamento

A embargante aponta contradição no acórdão por ter acolhido a preliminar de ilegitimidade ativa e, ainda assim, avançado no exame das nulidades e do mérito.

Também neste ponto não assiste razão à embargante.

O acórdão foi expresso ao justificar a análise das demais questões:
“
Assim, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa da apelante, o que, por si só, seria suficiente para o não conhecimento do recurso. Todavia, considerando a relevância da matéria e o interesse da
interditanda
, passo a analisar as demais questões suscitadas.
”

Trata-se de técnica de julgamento amplamente aceita na jurisprudência, em que o órgão julgador, mesmo reconhecendo uma questão preliminar que poderia obstar a análise do mérito, avança no exame das demais questões por economia processual e para evitar futuros recursos, especialmente em matérias de interesse público ou que envolvam pessoas em situação de vulnerabilidade, como no caso dos autos.

Não há, portanto, contradição a ser sanada neste ponto.

3. Da alegada omissão quanto à nulidade por ausência de citação válida

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não enfrentar especificamente a nulidade absoluta por ausência de citação válida da
interditanda
.

Sem razão a embargante.

O acórdão enfrentou expressamente a questão, consignando que
“
embora não tenha ocorrido a citação formal da
interditanda
, houve seu comparecimento espontâneo aos autos por meio de seu curador provisório e posteriormente definitivo, JOÃO BATISTA DE CARVALHO JUNIOR, que atuou ativamente na defesa de seus interesses, apresentando manifestações, documentos e provas
”
.

O acórdão fundamentou sua conclusão no art. 239, §1o, do CPC, que dispõe que
“
o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação
”
, e considerou que
“
a finalidade da citação - garantir o contraditório e a ampla defesa - foi plenamente alcançada pela intervenção e representação do curador, legitimado a atuar em nome da
interditanda
, especialmente considerando que esta, em razão do Alzheimer em estágio avançado, não teria condições de compreender o ato citatório ou de se defender pessoalmente
”
.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto.

4. Da alegada omissão quanto à não realização da perícia médica

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar o descumprimento da determinação anterior de realização de perícia médica.

Também neste ponto não assiste razão à embargante.

O acórdão abordou expressamente a questão, consignando que
“
o processo foi amplamente instruído com laudos médicos que atestam a condição de saúde da
interditanda
, diagnosticada com Alzheimer desde 2015, bem como com estudos psicossociais realizados tanto em Cuiabá quanto em Poconé, que avaliaram detalhadamente as condições de vida, saúde e bem-estar da
interditanda
”
.

O acórdão fundamentou sua conclusão no art. 370, parágrafo único, do CPC, que confere ao juiz o poder-dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, e considerou que
“
a perícia médica
tornou-se
dispensável diante do robusto conjunto probatório já existente nos autos, que demonstrava de forma inequívoca tanto a incapacidade da
interditanda
quanto às condições em que estava sendo cuidada
”
.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto.

5. Do pedido de esclarecimento sobre o alcance da suspensão do direito de visitas

A embargante requer esclarecimento sobre o alcance da medida que manteve suspenso seu direito de visitas, sem definir duração, critérios de revisão ou condicionantes.

Neste ponto, assiste parcial razão à embargante.

Digo, e
mbora o acórdão tenha fundamentado a manutenção da suspensão do direito de visitas nas evidências de que a presença da embargante causa nervosismo e desconforto à
interditanda
, não foram estabelecidos parâmetros temporais ou critérios para eventual revisão futura dessa medida.

Assim, cabe esclarecer que a suspensão do direito de visitas não possui caráter definitivo ou perpétuo, podendo ser revista a qualquer tempo pelo juízo de primeiro grau, mediante requerimento fundamentado da parte interessada, acompanhado de elementos que demonstrem alteração nas circunstâncias fáticas que justificaram a medida, especialmente no que se refere à condição de saúde da
interditanda
e à sua reação à presença da embargante.

A reavaliação da medida deverá ser precedida de estudo psicossocial atualizado e, se necessário, de avaliação médica específica sobre os possíveis impactos das visitas na saúde emocional da
interditanda
, sempre observando o princípio do melhor interesse da pessoa curatelada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
apenas para prestar os esclarecimentos acima quanto ao caráter não definitivo da suspensão do direito de
visitas e à possibilidade de sua revisão pelo juízo de primeiro grau, mediante requerimento fundamentado e comprovação de alteração nas circunstâncias fáticas, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026